Tribunal: TJBA
Processo: 8072267-76.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072267-76.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO FERNANDO FILGUEIRAS - IFF

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS BRITO PASSOS SILVA, EMANUEL FARO BARRETTO, JOSE ANDRADE SOARES NETO

AGRAVADO: LINDE GASES LTDA

Advogado(s)
:
PAOLA KARINA LADEIRA BERNARDES

PJ04

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE SAÚDE. DECISÃO QUE DETERMINA SUBSTITUIÇÃO DE FORNECEDORA DE GASES MEDICINAIS EM PRAZO EXÍGUO. IMPOSIÇÃO DE ÔNUS OPERACIONAL DESPROPORCIONAL. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 20 E 21 DA LINDB. PRINCÍPIOS DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO, DA PROPORCIONALIDADE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRESERVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL ATÉ O JULGAMENTO FINAL. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto por INSTITUTO FERNANDO FILGUEIRAS – IFF contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Tutela de Urgência ajuizada por LINDE GASES LTDA., que determinou a substituição da fornecedora de gases medicinais e locadora de equipamentos no prazo de 30 dias, sob pena de interrupção dos serviços.
II. Questão em Discussão
2. Discute-se: (i) a legitimidade da imposição judicial de substituição contratual imediata de fornecedora de insumos essenciais à saúde pública; (ii) a compatibilidade da medida com os princípios da continuidade do serviço público e da supremacia do interesse público; (iii) a observância dos arts. 20 e 21 da LINDB quanto à motivação consequencialista e aos limites da atuação jurisdicional em contexto de cognição sumária.

III. Razões de Decidir
3. Demonstrado nos autos o aparente adimplemento substancial do contrato por parte do agravante, bem como pendências residuais imputáveis à agravada, a imposição de substituição abrupta da fornecedora mostra-se inadequada, desnecessária e desproporcional diante do risco de descontinuidade de serviços públicos essenciais à saúde, notadamente em unidades hospitalares de alta complexidade.
4. A decisão recorrida impôs ônus excessivo ao agravante sem avaliar os impactos operacionais da medida, tampouco indicar os meios para sua execução, em ofensa direta aos arts. 20 e 21 da LINDB, os quais vedam decisões com base em valores jurídicos abstratos, exigindo motivação fundada nas consequências práticas.
5. O precedente do STF na ADI 1923/DF estabelece que as organizações sociais submetem-se aos princípios da Administração Pública, inclusive quanto à continuidade dos serviços públicos e à supremacia do interesse coletivo.
6. O
periculum in mora
inverso é evidente, pois eventual descontinuidade do fornecimento comprometeria a integridade física e a vida de milhares de pacientes. A jurisprudência desta Corte reforça a prevalência do interesse público frente ao inadimplemento em contratos de fornecimento de insumos essenciais à administração pública.

7. O exame do recurso de Agravo de Instrumento, em cognição exauriente, impõe prejuízo ao recurso de Agravo Interno que desafiou a decisão monocrática do relator.

IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso provido para reformar a decisão de primeiro grau, afastando a imposição de substituição contratual e determinando a manutenção do vínculo até julgamento final da ação originária.
Tese de julgamento: “
1. É desproporcional e contrária aos arts. 20 e 21 da LINDB a imposição judicial, em sede de cognição sumária, de substituição imediata de fornecedora de insumos médicos essenciais contratada por organização social da área de saúde, sem análise das consequências práticas e dos impactos à continuidade do serviço público e à proteção à saúde e à vida da coletividade. 2. O exame do recurso de Agravo de Instrumento, em cognição exauriente, impõe prejuízo ao recurso de Agravo Interno que desafiou a decisão monocrática do relator
.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 8072267-76.2024.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
INSTITUTO FERNANDO FILGUEIRAS – IFF
, e, como agravada,
LINDE GASES LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a decisão de primeiro grau e determinar a manutenção do vínculo contratual até julgamento final da demanda originária, nos termos do voto do Relator,
DECLARANDO PREJUDICADO
o recurso de Agravo Interno aviado por
LINDE GASES LTDA.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Relator

Procurador(a)